Tribunal: TJDFT
Processo: 0703759-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. O aresto apresenta com nitidez as razões pelas quais se concluiu pela incidência do transcurso do prazo da prescrição intercorrente na ação em debate, mediante detida análise das possíveis causas interruptivas levantadas pelo recorrente.
4. A discordância da parte não encerra omissão ou contradição no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. A irresignação do embargante deve ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.